Tribunal: TJSP
Processo: 2242113-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral - Concessão da tutela de urgência para que o banco réu exclua o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e se abstenha de praticar atos de cobrança, sob pena de incidência de multa – Insurgência da instituição financeira ré em relação ao cabimento e valor das astreintes – Objetivo

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral - Concessão da tutela de urgência para que o banco réu exclua o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e se abstenha de praticar atos de cobrança, sob pena de incidência de multa – Insurgência da instituição financeira ré em relação ao cabimento e valor das astreintes – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação examinada e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Agravo improvido.